Tribunal: TJES
Processo: 5000342-12.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000342-12.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMILA DE OLIVEIRA COELHO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000342-12.2022.8.08.9101
AGRAVO INTERNO NO ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE:
CAMILA DE OLIVEIRA COELHO
AGRAVADOS:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM; ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER OBTIDA A MEDIDA NEGADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

(1).
Narra a agravante que:
a)
ajuizou a ação nº 5008257-28.2022.8.08.0011, em trâmite perante o 1º Juizado Especial Criminal e de Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ora agravados, com o objetivo de que os mesmos forneçam consulta em cirurgia geral para realização do procedimento de colecistectomia;
b)
o Juízo de origem negou o pedido de tutela liminar de urgência, de maneira que busca a agravante, nestes termos, a concessão da liminar para obtenção do procedimento.

(2).
Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que o processo de origem já fora sentenciado, tendo sido acolhido parcialmente o pedido inicial. Assim, proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada a análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.